Tribunal: TJES
Processo: 0004154-25.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004154-25.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que o Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de reformar a Sentença recorrida, para fins de acolher parcialmente a pretensão deduzida na exordial.

III.
Não há que se falar em contradição quando, na verdade, o que busca o Município Recorrente é a reapreciação das provas dos autos, objetivando nova interpretação acerca do conteúdo e finalidade dos documentos que, nos termos do Acórdão impugnado, reconhecem
“como devido o valor de R$ 53.126,39, não se justificando a retenção de todos os valores contemplados nas notas fiscais examinadas”
.

IV.
Orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão (...). O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)”
(STJ; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5217091) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 4906428) que
conferiu provimento à

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
para fins de
reformar a SENTENÇA
(fls. 191/192-v) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em desfavor do
Município Embargante
, e, via de consequência, julgar
“parcialmente procedente, condenando o Município de Aracruz ao pagamento dos valores integrais das Notas Fiscais correspondentes às medições 28 a 31, os quais somam o valor de R$ 97.116,37- contemplando os valores apurados como devidos pela fiscalização-, acrescidos de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810)”
.

Irresignado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“houve CONTRADIÇÃO na interpretação dos fatos quando comparado com o documento de fls. 29 do ID 2301105 que confirma que os valores cobrados não correspondem à equipe de levantamento de projetos viários, e sim aos custos descritos em cláusula expressa do Contrato nº 210/2008 não passíveis de pagamento”
.

Nesse contexto, defende que (
II
)
“O cerne da demanda, delimitado pela causa de pedir autoral, é a discussão quanto à caracterização/natureza do serviço apurado pela fiscalização (e não a sua prestação), de modo que eventual medição pela Administração Pública não conduz à automática confirmação e pagamento do serviço”
; (
III
)
“o conjunto probatório e a presunção de legitimidade e veracidade apontam para a incontroversa qualificação do serviço das medições 28 a 33 como custos com instalação de escritório de prestação de meros serviços de apoio à fiscalização ou medição”
; (
IV
)
“está correta a decisão administrativa de não pagamento dos serviços invocados pela empresa contratada, já que se encaixa em espécie não passível de remuneração por aplicação de regra Editalícia e Contratual”.

Requer, assim, (
V
)
“o enfrentamento da contradição existente no julgamento da Apelação Cível com as provas constantes dos autos, de forma que se mostra inevitável a reforma do v. Acórdão embargado para confirmar integralmente a r. sentença de piso”.

Regularmente intimados, os Recorridos não ofereceram Contrarrazões, consoante certificado no Id. 5316598.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado no seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ITENS MEDIDOS. DESPESAS COM ITEM “EQUIPE” QUE COMPÕEM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO. COMPROVADA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a prestação dos serviços decorrentes das medições de nº 28 a 31 e correspondentes Notas Fiscais emitidas pela empresa contratada durante a execução do contrato administrativo nº 2010/2008, firmado entre as partes para “
fornecimento, implantação, remoção e manutenção com fornecimento de materiais da sinalização horizontal, vertical e semafórica,
é dever inescusável da Administração Pública Municipal pagar pelo serviço prestado, a evitar o seu locupletamento ilícito.

2. O setor de fiscalização do contrato, após apuração das notas fiscais e medições dos serviços, apurou e reconheceu como devido o valor de R$ 53.126,39, não se justificando a retenção de todos os valores contemplados nas notas fiscais examinadas.

3. Há provas suficientes a demonstrar que, à exceção das Notas Fiscais correspondentes às medições 32 e 33, as despesas relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços prestados nos meses das medições 28 a 31 referem-se à equipe especializada de levantamento de projetos viários, cujos custos foram exigidos e orçados, e estão contemplados na proposta comercial - estando discriminados na planilha de composição de preços-, não se tratando de custos que se amoldam à cláusula 14.2 de instalação de escritório central para prestação de meros serviços de apoio à fiscalização ou medição, como defende o Município réu, devendo, portanto, haver o devido pagamento à contratada.

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral de cobrança, incluindo consectários legais.”

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que
o Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador
ao analisar o caso, que culminou no sentido de reformar a Sentença recorrida, para fins de acolher parcialmente a pretensão deduzida na exordial.

Oportuno registrar, nesse viés, que
a via recursal dos Embargos de Declaração
- especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir
, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular
e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é
inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado
, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Desta forma,
não há que se falar em contradição
quando, na verdade, o que
busca o Município Recorrente
é a
reapreciação das provas dos autos
, objetivando
nova interpretação acerca do conteúdo e finalidade dos documentos
que, nos termos do
Acórdão impugnado, reconhecem
“como devido o valor de R$ 53.126,39, não se justificando a retenção de todos os valores contemplados nas notas fiscais examinadas”
.

Nesse contexto, a propósito especificamente da matéria em análise, orienta o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
O vício da contradição é de natureza interna
, ou seja,
pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão
(...).
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração
, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Como já decidido pela
Primeira Seção
, "
o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.